Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-98.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (INTERESSADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (INTERESSADO), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COM A INICIAL – FALTA DE PROVAS – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO BASEADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM SOCIAL – APARENTE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO – ENUNCIADO N. 43 – ORDEM DENEGADA.

A deficiência na instrução do pedido impede a análise detalhada do contexto fático e jurídico alegado pelo impetrante, de modo a afastar a imperiosidade da concessão do pedido.

Descabe falar em
ausência de fundamentação quando demonstrada a necessidade da segregação para o resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
).

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alessandro Marques Martins de Oliveira em favor de
Junior Carvalho de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e participação em organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013).

Em síntese, o impetrante alega que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pois não está devidamente fundamentada e se baseia em premissas genéricas, por não demonstrar a necessidade da medida cautelar, além de sustentar que o paciente possui predicados pessoais favoráveis que afastariam o
periculum libertatis
e, ainda, que houve falhas no inquérito policial, destacando que o paciente não foi devidamente intimado para ser interrogado, inexistindo elemento concreto que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que tornaria desnecessária a manutenção da custódia.

Por fim, o impetrante requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP – Id. 262162260.

A liminar foi indeferida (Id. n. 262260293).

O impetrado prestou informações (Id. n. 262710284).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 262971798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

No caso em apreço, busca o impetrante, por meio desta via constitucional,
a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas, alegando que a decisão que decretou a prisão não foi fundamentada e se baseia em premissas genéricas, possuindo Junior condições pessoais favoráveis e, ainda, que houve falhas no inquérito policial.

Em que pese a assertiva, pelo impetrante, de que a decisão não foi devidamente fundamentada e se baseia em premissas genéricas e, ainda, de que não foi demonstrada a necessidade da medida cautelar,
no caso em análise, embora o impetrante tenha insurgido quanto ao teor da prisão preventiva, considerando-a genérica, como também destacado os predicados pessoais favoráveis do paciente, não foram apresentados elementos para demonstrar a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, não obstante facultado ao impetrante, na decisão Id.
262260293, a exibição de
documentos indispensáveis à análise das alegações, estes não foram apresentados
.

A deficiência na instrução do pedido impede a análise detalhada do contexto fático e jurídico alegado, de modo a afastar a imperiosidade da concessão do pedido.

Destaca-se que o
habeas corpus
possui rito célere e julgamento prioritário sobre as demais ações, de modo que imperioso que o impetrante apresente, com a petição inicial, todos os documentos necessários à comprovação do direito perseguido, haja vista a inexistência de dilação probatória para permitir o seu rápido processamento.

Assim ensinamento de Eugênio Pacelli:

"Assim, e tendo em vista que o mencionado instrumento constitucional deve ter rito célere, de modo a permitir o socorro imediato à liberdade de locomoção atingida ou ameaçada, impõe-se, como regra, que toda a matéria de prova nele suscitada já acompanhe a petição que o veicula (...) Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção".
(
OLIVEIRA
,
Eugênio Pacelli de
. Curso de Processo Penal 15a ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 923.)

Em se tratando de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – DESACATO A MILITAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO FEITO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PETIÇÃO INICIAL INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INOCORRÊNCIA – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO CONTRA POLICIAL MILITAR DA ATIVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

É ônus do impetrante instruir a petição inicial da ação de habeas corpus com prova pré-constituída de suas alegações, sob pena de inviabilizar a cognoscibilidade da matéria pelo Tribunal, sobretudo no tocante à tese de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, na medida em que o writ, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento de questões afetas ao próprio mérito da persecutio criminis
.

Tratando-se de crime de desacato supostamente praticado por policial militar reformado contra policial militar da ativa no exercício da função, caracteriza-se, em tese, o delito capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar, atraindo, ainda, a competência da Justiça Militar especializada.”

(N.U 1016371-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 28/07/2024).

(destaquei)

No caso em questão, verifica-se que, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, lançada aos 25/06/2024 nos autos da ação penal n.º 1000579-42.2024.8.11.0022 (Id. 159573723) foi firmada a necessidade de prisão do paciente, nos seguintes termos:

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os acusados
ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA, JÚNIOR CARVALHO DE SOUSA, LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO, MOHAMED WAHID MAHRAN RASHEDR RADWAN
e
VINÍCIUS ALVES CORREIA BARZOTTO
, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, foram responsáveis pelo homicídio brutal de Allerandro Gomes de Lima.

O crime foi perpetrado com extrema crueldade e motivação torpe, utilizando-se de meios que dificultaram a defesa da vítima, uma vez que o ato foi cometido por várias pessoas.

Consta nos autos que, na data dos fatos, os denunciados agiram conjuntamente e de forma organizada, utilizando-se de recursos que impossibilitaram qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Allerandro Gomes de Lima, em princípio, teria sido capturado pelos acusados e submetido a atos de extrema violência, submetido ao Tribunal do Crime e condenado à morte.

À vítima faleceu após ter recebido diversos disparos de arma de fogo, conforma consta do laudo de necrópsia.

O crime, em tese, ocorreu por motivo torpe, uma vez que foi cometido a mando da facção Comando Vermelho como forma de imposição de disciplina e demonstração de poder dentro da organização criminosa.

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais, que atestam as lesões sofridas pela vítima e a causa da morte.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes nos elementos colhidos durante a investigação, dentre eles, as gravações de vídeo na noite do crime em que mostram os denunciados, conhecidos da polícia por serem integrantes de organização criminosa, na companhia da vítima.

Conforme relatório elaborado pela equipe de investigação da Delegacia local, os acusados foram as últimas pessoas a verem e estarem com à vítima, apontando, deste modo, diretamente para a participação dos denunciados no homicídio.

A coesão dos relatos e a consistência das provas coligidas nos autos demonstram a plausibilidade do direito de punir, caracterizando o
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis
, por sua vez, é evidente pela necessidade de garantia da ordem pública. Os acusados, ao que constam dos autos, são membros ativos de uma organização criminosa que atua com extrema violência e intimidação.

A liberdade dos denunciados representa um risco concreto e imediato à segurança pública, com potencial de reiteração criminosa e de influência negativa sobre a comunidade.

A prisão preventiva se mostra imprescindível para prevenir novos delitos e assegurar a paz social.

A prisão preventiva é essencial para acautelar o meio social e evitar a continuidade das atividades ilícitas dos acusados. A gravidade concreta dos fatos, aliada à crueldade e ao desprezo pela vida humana demonstrados na execução do crime, justifica a necessidade de segregação cautelar.

A liberdade dos acusados poderia facilitar a retomada de ações criminosas, conforme evidenciado pelo seu envolvimento com o Comando Vermelho, facção notória pela prática sistemática de crimes graves.

Além disso, a manutenção dos acusados em liberdade poderia comprometer a instrução criminal, seja pela possibilidade de intimidação de testemunhas, seja pela destruição de provas.

Os relatos e evidências presentes nos autos indicam que, após o crime, os acusados se evadiram do distrito da culpa, demonstrando clara intenção de obstruir a justiça. A prisão preventiva, nesse contexto, é crucial para assegurar a correta aplicação da lei penal e a realização da instrução criminal sem interferências indevidas.

Dos termos da decisão, é possível constatar que, a despeito da arguição de ausência de fundamentação e de tomar por base premissas genéricas, tal assertiva não encontra sustentação, posto que suficiente à indicar a premência no decreto de prisão, já que demonstrada a necessidade da segregação para o resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Também nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6º, ambos do Código de Processo Pena. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026438-97.2022.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Embora o impetrante assevere a ocorrência de falhas no inquérito policial quanto a sua não intimação, o que se infere, na realidade, é que o paciente se evadiu do distrito da culpa, como certificado no Id. 158310006 (autos 1000579-42.2024.8.11.002), com manifesta intenção de obstruir a justiça.

De mais a mais, destacada a contumácia na prática de crimes desta natureza, como se infere do relatório de antecedentes criminais constantes no Id. 158423512 – autos 1000579-42.2024.8.11.002.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT - verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, considerando a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025